Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-11.2020.8.11.0107
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000502-11.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON SIMILLI SOUZA - CPF: 020.757.001-92 (APELADO), RICARDO SANCHES - CPF: 629.876.741-04 (APELADO), KEULY MENDONCA DOS SANTOS - CPF: 079.684.211-60 (APELADO), SALETE DOMINGOS - CPF: 007.823.401-80 (APELADO), ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA (APELADO), JHONY MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 352.301.518-97 (APELANTE), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), ARLON SOARES VANDES - CPF: 038.334.941-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000502-11.2020.8.11.0107

APELANTE: JHONY MONTEIRO DOS SANTOS, ARLON SOARES VANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – MONITORAÇÃO PRÉVIA – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS – APREENSÕES DE DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO, TRITURADOR DE MACONHA E DINHEIRO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – REINCIDÊNCIA DOS AGENTES E REPRIMENDAS FIXADAS ACIMA DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Mostra-se injustificável o pedido de absolvição do delito de delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída aos agentes.

A reincidência e a fixação da pena privativa de liberdade acima de 4 (quatro) anos de reclusão não autorizam a substituição por restritivas de direito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000502-11.2020.8.11.0107

APELANTE: JHONY MONTEIRO DOS SANTOS, ARLON SOARES VANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JHONY MONTEIRO DOS SANTOS E ARLON SOARES VANDES, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime fechado – art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.

Em síntese, os apelantes requerem: 1) a absolvição, sob a assertiva de que
“os depoimentos dos militares não confirmam e nem comprovam que praticavam a mercancia da droga apreendida, tampouco foram identificados realizando a prática delituosa no local”
; 2)
“a conversão da prisão preventiva em restritivas de direito, uma vez não haver indícios de periculosidade, tampouco material probatório que ensejou na reclusão”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000502-11.2020.8.11.0107

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta nos autos que no dia 28 de julho de 2020, por volt das 20h30min, na residência localizada na Rua Pernambuco, nº 1840, no município de Nova Ubiratã/MT, os denunciados JHONY MONTEIRO DOS SANTOS e ARLON SOARES VANDES, tinham em depósito e guardavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 05 (cinco) porções de substância análoga a Cannabis Sativa (maconha), 18 (dezoito) porções de substância análoga a pasta base, conforme Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Constatação Preliminar e Laudo Preliminar de Drogas nº 520.2.04.2020.008556-01. (...)

Segundo restou apurado, a equipe da Polícia Civil estava realizando o monitoramento da residência supracitada, ocasião em visualizaram os denunciados, local de onde estava sendo promovido o tráfico de drogas, e realizaram a abordagem.

Ato seguinte, os policiais procederam a busca pessoal nos denunciados, oportunidade em que foram encontradas em poder dos denunciados
05 (cinco) porções de substância análoga a Cannabis Sativa (maconha), 18 (dezoito) porções de substância análoga a pasta base, acondicionada em forma de “trouxinha
”.

Diante disso, os policiais realizaram uma revista na residência e localizaram um moedor com restos aparentando ser maconha, uma balança de precisão, embalagens de papel seda, nove aparelhos celulares e certa quantia em dinheiros, elementos característicos da comercialização.

Dada a situação de flagrância, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia civil para adoção das providências de praxe.”

Quanto ao pedido de absolvição, não obstante a alegação da Defesa de fragilidade do acervo probatório, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal imputada aos apelantes.

A materialidade do delito está comprovada pelas fotografias [drogas, dinheiro, apetrechos], pelo Auto de Apreensão, Relatório de Investigação nº 34/2020, Exame de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente e Laudo Pericial Definitivo, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para cocaína e maconha [1 porção pequena, pronta para venda, de maconha; 1 porção grande de maconha; 5 pedaços grandes de tabletes maconha; 3 tabletes inteiros de maconha; 1 porção de pedra de pasta base de cocaína; 17 trouxinhas de pasta base de cocaína].

Além dos entorpecentes, também foram apreendidos 1 (uma) balança de precisão, 1 (um)

triturador de maconha, sacolas com papéis de seda e o valor de R$ 986,00 (novecentos e oitenta e seis reais) em dinheiro.

De igual modo, a autoria delitiva está devidamente comprovada pelo conjunto probatório, em especial na prova oral produzida e na apreensão de drogas em poder dos apelantes
JHONY [vulgo Boquinha] e ARLON [vulgo Melancia].

Nas duas fases, os investigadores de polícia, Wellington Similli Souza e Ricardo Sanches, além de narrarem coerentemente as investigações/monitoração e as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, foram categóricos ao assegurar os apelantes estavam realizando a distribuição de entorpecentes no local da diligência,
in verbis
:

“(...) receberam uma denúncia anônima, de que na Rua Pernambuco, n 1840, Centro, havia um ‘local de comércio de drogas’, e que populares não aguentavam mais o cheiro forte de drogas que assolava o local; que
fizeram o monitoramento do local e ontem a noite receberam outra denúncia anônima, informando que havia a acabado de chegar naquele local as pessoas conhecidas na cidade como ‘Boquinha e Melancia/Arlon e Jhone’ (...); quando avistaram as pessoas de ‘Melancia e Boquinha’ chegando, de imediato, e com fundadas suspeitas de tráfico de drogas, entraram na casa e encontraram um aglomeração de pessoas (...) a pessoa de ‘Melancia/Arlon’ jogou alguns tabletes de drogas no quintal do vizinho (...) em conversa com as pessoas que estavam no local, testemunhas, estas afirmaram que os entorpecentes tinham acabado de chegar pelas pessoas conhecidas Arlon e Jhone
(...); sendo encontrado: 3 tabletes inteiros e 5 pedaços de tabletes e mais 1 porção solta em uma sacola verde, todos de substância análoga à maconha; que encontraram ainda 17 cabecinhas de substância esbranquiçada, aparentando ser pasta base de cocaína, mais 1 porção de pedra esbranquiçada aparentando pasta base de cocaína, 1 porção pequena de substância análoga de maconha pronta para a venda 1 moedor com substância aparentando ser maconha, 1 balança de precisão, 3 munições intactas de calibre .22, 1 embalagem aberta contendo papel de seda, R$ 986,00 reais em moeda nacional (...).”

“(...) nós,
há vários dias já estávamos monitorando essas duas pessoas; naquela mesma data eu tinha recebido uma denúncia anônima que tinha uma aglomeração no endereço citado, de várias pessoas no local
, aí nesta hora eu e o outro investigador, o Ricardo, resolvemos entrar na casa e abordar essas pessoas; e eu vi uma delas jogando algumas porções substância análoga a maconha no quintal do vizinho;
nós abordamos as pessoas que estavam lá e algumas delas afirmaram que iam lá para usar e comprar dessas duas pessoas que estão sendo acusadas
. [Como era este local que eles guardavam, que eles estavam com a droga?] Era uma casa de fundos, nos fundos de uma das pessoas que se diz ser usuário, casa de madeira nos fundos. [Como foi a apreensão do entorpecente? Com quem estava a droga?]
A droga estava com esses dois, com o Jhony e com o Arlon, e algumas testemunhas diziam que eles que estavam levando para o local.
[Você conhecia eles de outras ocorrências?] O Arlon sim, o Jhony ainda não tinha chegado ao meu conhecimento até esse dia.
[Os usuários apontavam os dois como vendedores?] Exato
(...).”
(Wellington Similli Souza)

“(...) a gente já tinha recebido denúncias e estávamos investigando essa residência, como ponto de venda de droga, e com informações que estava pra chegar drogas, a gente começou, a fazer campana, eu e investigador Wellington, e
diante de denúncias no dia, entramos em contato com um informante nosso que disse que tinham uma grande aglomeração na residência, e por esse motivo resolvemos adentrar na residência, fazer a busca e apreensão, quando foi aquela quantidade de droga.
[Os dois moravam juntos nessa residência? O que vocês apuraram dessa residência?]
Essa residência era usada para chegada e distribuição da droga (...), esses dois não residiam ali, mas a residência era utilizada só para distribuição da droga.
[O senhor se recorda da aparência da casa? Aparentava ser uma boca de fumo? Tinha móveis?] (...) Eles utilizavam era uma meia água em construção ainda, que era no fundo do terreno, no fundo da casa da dona Salete (...);
nós tínhamos a informação que eles utilizavam a parte do fundo, uma meia água, ali faziam uso e também a chegada e distribuição da droga para venda
. (...); a gente tava monitorando, inclusive em carro particular, a gente viu que tinha aglomeração de pessoas (...); quando chegamos, eles tentaram arremessar os tabletes pro vizinho (...). [As denúncias prévias narravam que os dois comercializavam juntos? O senhor se recorda o que falavam dos dois, do Arlon e do Jhony?] Os dois já tem um histórico de tráfico, principalmente o Arlon, inclusive tem informações que é faccionado com o Comando Vermelho (...), a gente já estava monitorando faz tempo (...), e eles sempre estavam ali naquela residência (...), e a gente conseguimos entrar no dia que chegou a droga (...), lá tinha umas oito, dez pessoas (...); eu não consegui precisar quem jogava a droga (...).”
(Ricardo Sanches)

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

As declarações dos agentes policiais estão corroboradas pelos depoimentos das testemunhas Salete Domingos e Keuly Mendonça dos Santos, prestados em ambas as fases, assim como pelas afirmações extrajudiciais de Alexandre Domingos dos Santos, Anderson dos Santos da Silva e Diego Souza Viana da Silva,
“in verbis’
:

“(...) mora na casa da frente e o fato ocorrido foi na residência dos fundos onde mora seu filho "Leonardo Domingos de 17 Anos", que viu "Arlon (Melancia) e Jhony (Boquinha)" entrando (...);
sabia que eles eram conhecidos na cidade por serem "traficantes"
; que no local estava seu filho “Alexandre” (Xande) de 21 anos e afirma que ele é usuário, que já viu ele usando dentro de sua residência, que a declarante que preservar a sua integridade, pois tem medo do que possa acontecer com ela e sua família (...).”
(depoimento extrajudicial, Salete Domingos)

“(...) é lá no fundo da minha casa (...);
eu vi eles trazendo essas coisas (...).

[O Jhony e o Arlon sempre iam nesse local?] Iam. [Nesse dia que eles foram presos, o que a senhora viu?] Eu vi eles jogando essas coisas no lote vazio lá. [A senhora sabe se eles eram envolvidos com o tráfico aí na cidade?] Era. [Depois que eles foram presos, acabou a movimentação de pessoas nesse local?] Acabou. [Ninguém vai mais lá?] Não, graças a Deus pararam
(...); eu conheço eles de vista (...); a minha casa é da frente (...). [A senhora viu quando a polícia chegou nesse local?] Sim (...). [Quem mora lá no meu fundo?] O meu menino. [Essa movimentação era sempre ou só quando o Arlon e Jhony estavam lá?] Só quando eles estavam lá (...).”
(declaração judicial, Salete Domingos)

“(...)
estava no local quando Arlon e Jhony chegaram com o tal carregamento de drogas para fazer a distribuição
, que chegara por volta das 18:30 no local, que Xande estava na residência dos fundos com seu irmão Leonardo de 17 anos (...).”
(depoimento extrajudicial, Keuly Mendonça dos Santos)

“(...) eu só vi eles chegando (...); não vi drogas não (...); eu tava na casa (...), eu moro na frente, com a minha sogra, Salete (...); o Melancia e o Boquinha iam lá fundo direito (...).
[A senhora sabe se eles traficam, já ouvir falar que eles são envolvidos com drogas aí na cidade?] Já. [Quem seria envolvido?] Os dois, o Melancia e o Boquinha
(...). [A senhora tem como provar que eles são traficantes?] Não (...).”
(declaração judicial, Keuly Mendonça dos Santos)

“(...)
afirma ser usuário de drogas, que compra drogas para seu consumo com as pessoas de Arlon (Melancia) e Jhony (Boquinha)
, que não sabia que Arlon e Jhony estavam no fundo da sua casa; quando chegou
os mesmos já estavam lá fumando e separando a droga para distribuição
(...).”
(Alexandre Domingos dos Santos)

“(...) é ususário de drogas; foi até a casa do Xande para comprar e usar maconha no local; que não quer falar com quem compra a droga (...).”
(Anderson dos Santos da Silva)

“(...) afirma ser usuário maconha e de derivados de pasta base (...); não quer revelar quem lhe fornece drogas para seu consumo (...).”
(Diego Souza Viana da Silva)

Por sua vez, ambos os apelantes negaram a traficância, alegando que estavam no local apenas para consumirem entorpecentes,
in verbis
:

“(...) eu já fui preso por usar droga, nesse fui condenado, fiquei oito meses presos, e saí (...); nesse dia realmente eu tava lá, tinha cinco minutos que eu tinha chegado nessa casa (...); eu ia lá as vezes pra fazer o uso de maconha (...); eu fui lá pra fazer o uso de maconha (...); comigo não tinha nada (...); eu tava no quintal quando a polícia abordou eu, mas lá dentro da casa tinha mais pessoas (...); a droga não era minha (...); isso, tem uma casa na frente e outra no fundo (...); eu fui pra fumar na casa do fundo (...); eu não levei nada pra lá (...); eu cheguei, tem a casa da frente, aí tem um corredorzinho, aí eu tava nesse corredor e o povo tava lá dentro da casa (...), aí eles já me prenderam ali (...).”
(ARLON)

“(...) eu já tenho condenação por 157 (...), eu saí em 2019, eu tava assinando (...); eu passei lá sim, mas pra fuma, eu tinha sim um ‘brau’ (...), aí a polícia entrou (...); eu ia lá fumar e ir embora pra minha casa (...), sou só usuário (...); eu sei que tá me prejudicando por causa dessa droga, eu to arrependido pelo fato dessa droga (...); era a quarta vez que eu ia lá pra fumar; e nesse dia eu levei azar de chegar lá pra fumar e os policiais chegaram em seguida (...); tinha mais gente lá (...); o Arlon tava lá também (...).”
(JHONY)

Entretanto, as versões apresentadas pelos réus se mostram frágeis e isoladas, de modo que são insuficientes para afastar as provas que os incriminas.

De se ressaltar que a alegação isolada do agente não pode ser acatada como argumento bastante para afastar a autoria delitiva, especialmente quando preso em flagrante na posse de drogas. Ademais, é ônus da parte comprovar suas alegações, conforme preceitua o art. 156 do CPP.

Anote-se que para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a prática de atos de comércio, bastando que o agente cometa uma das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – como
“guardar e ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil
.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória dos apelantes, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
“in verbis”
:

“A autoria, igualmente, não comporta dúvidas, pois apesar dos réus terem negado, perante este Juízo, a comercialização da substância psicoativa, as provas colhidas nos autos são indene de dúvidas.

Ademais, a ocorrência criminosa foi bem delimitada na fase policial, inclusive com o depoimento de várias testemunhas que foram específicas em declarar o cometimento do crime imputado aos réus. Friso que não há somente o depoimento dos policiais, mas, inclusive de pessoas que estavam presentes no momento da chegada dos entorpecentes, e a preparação para a venda e consumo, mais ainda pela forma que foram encontradas: embaladas em pedaços de sacola de plástico; com os tabletes de maconha repartidos; a presença de vestígios de maconha no instrumento de quebra do produto para a divisão e embalagem, bem como na chegada dos investigadores de polícia no momento em que a comercialização estava acontecendo.

De igual sorte foi a colheita das provas em Juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, princípios inerentes ao processo penal. (...).

Logo ao tentarem se esquivar de uma possível condenação os réus faltaram com a verdade, dando depoimentos contraditórios entre si, inclusive omitindo informações, algo que se justifica como típica defesa processual, contudo, não passaram de alegações em vão, justamente, por serem contrárias as demais provas colhidas em Juízo.

No caso dos autos, a conclusão lógica pela ocorrência do tráfico de drogas ocorre do cotejo das seguintes circunstâncias: 1) a diversidade de drogas apreendidas (cocaína, pasta base de cocaína e maconha) a quantidade das drogas (uma porção pequena, pronta para venda, de substância análoga à maconha; uma porção grande, involucra em uma sacola verde, de substância análoga à maconha; cinco pedaços grandes de tabletes de substância análoga à maconha; três tabletes inteiros de substância análoga à maconha; uma porção de pedra de cor esbranquiçada, de substância análoga à pasta base de cocaína; dezessete ‘cabecinhas’ de substância análoga à pasta base de cocaína); 2) a forma de acondicionamento das drogas: partes acondicionadas a vácuo, pedaços cortados, e outras em pequenas trouxinhas, prontas para a comercialização; 3) as circunstâncias da prisão, com a permanência de usuários de drogas no local; 4) a apreensão de sacolas com papéis de seda em seu interior, uma balança de precisão digital, um instrumento para triturar a maconha; 5) a apreensão de considerável quantia em dinheiro, em espécie, bem ainda de diversos aparelhos celulares, não reinvindicados até o momento.”

Destaco, ainda, os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não há como prosperar o pedido de absolvição quando o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos agentes policiais, corroborados pela confissão extrajudicial do acusado, evidenciarem que o acusado guardava e/ou tinha em depósito, porções de maconha (...), sem perder de vista a existência de denúncias anônimas prévias à abordagem policial informando que o acusado praticava a comercialização de entorpecentes, circunstâncias tais que revelam a subsunção do fato à norma penal tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/06.”
(N.U 0001050-24.2018.8.11.0107, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 23/07/2019)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

Por fim, a reincidência dos apelantes e a pena imposta –
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime fechado – não autorizam a substituição por restritivas de direito.

Ademais, não há qualquer reparo a ser feito, sequer de ofício, na dosimetria dos apelantes, pois o juiz da causa fixou as penas corretamente em todas as fases.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021